Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao credor fiduciário é facultado o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanescer interesse na busca e apreensão do bem.
2. A inércia da parte autora quanto à apresentação de requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. O desatendimento da determinação da comprovação de que o veículo objeto da ação de busca e apreensão encontra-se no local indicado pela parte autora não configura a falta de interesse processual, podendo, quando atendidos os requisitos legais pertinentes, caracterizar o abandono da causa.
4. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.